Tribunal: TJES
Processo: 5007830-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007830-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J. F VEICULOS LTDA
RECORRIDO: WESLEY DOS SANTOS DAMASCENO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
SOUZA LOCADORA DE VEÍCULOS
em face da sentença proferida em ID nº 15270072, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, ao autor RAFAEL, o valor de R$ 4.323,00 (Quatro mil trezentos e vinte e três reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o evento danoso, na forma da fundamentação acima. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, ao autor RAFAEL, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data. JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, em relação ao autor WESLEY”.

Nos termos do Recurso interposto (ID nº 15699514), a parte recorrente arguiu, preliminarmente: a nulidade dos orçamentos apresentados pela recorrida, e no mérito, em síntese,
i)
ausência de provas,
ii)
inexistência da responsabilidade solidária, e
iii)
culpa exclusiva da vítima. Pugna pela reforma da sentença ID nº 15270072.

Apresentadas as contrarrazões (ID nº 18265000), a recorrida rechaça a preliminar arguida e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual os autores alegam que veículo da parte requerida teria causado acidente automobilístico, causando prejuízos de ordem material e moral às vítimas.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Da responsabilidade solidária entre condutor e locadora de veículos

A recorrente afirma não haver responsabilidade solidária entre a locadora de veículos e o condutor quando da ocorrência de acidente automobilístico, devido à ausência de previsão legal.

Todavia,
tal alegação não merece prosperar
, eis que o proprietário do veículo deve responder objetivamente pelo dano causado a terceiro, quando reconhecida a responsabilidade do condutor no infortúnio, sobremaneira por ser de sua responsabilidade a expedição de autorização para que o veículo, registrado em seu nome, fosse conduzido pelo causador do acidente.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do
E. Superior Tribunal de Justiça
, vejamos;

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIOLAÇÃO ART. 535 DO CPC/1973. ART. 131 DO CPC/1973. AÇÃO MOVIDA CONTRA A
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) E A LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA 492 DO STF. 3.
Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
4. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 5. Há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos prejuízos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula consignada no contrato de locação de obrigatoriedade de seguro.
(REsp n. 1.354.332/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 21/9/2016)
”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de aferir a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do condutor do veículo na hipótese, seria imprescindível derruir a conclusão contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. (
AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019)
”.

Com relação às provas, cumpre destacar que não se trata de relação de consumo, o que afasta a inversão do ônus da prova.

Entretanto, as provas trazidas aos autos, como por exemplo o Boletim de Acidente de Trânsito (ID nº 12877690), demonstram que o acidente ocorreu por imprudência do condutor do veículo FORD/KA, tendo os agentes da Polícia Rodoviária Federal constatado cheiro de álcool, copos e bebidas no interior do carro.

Além do mais, os atos administrativos, no caso, os relacionados ao Boletim de Acidente de Trânsito, bem como as alegações dos policiais, gozam de presunção de veracidade e de legitimidade.

Assim, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima nem culpa concorrente, pois segundo o mesmo boletim de acidente, o local do acidente estava devidamente sinalizado.

Em relação aos orçamentos apresentados pelo autor, são genéricos e omissos, não devendo ser usados como parâmetro para aplicação do dano material e, de fato, não o foram.

Destarte, o juiz sentenciante utilizou como base para o dano material o valor do veículo na tabela FIPE, que é de R$ 4.323,00.

Sendo assim, não assiste relevância a questão suscitada em fase recursal, tal porque já apreciada e devidamente valorada pelo juízo sentenciante.

Outrossim, no que se refere ao Dano Moral
, tem-se que é devido tendo em vista a gravidade do acidente, o qual poderia ter causado mortes, não se configurando mero aborrecimento.

Nessa linha, é recomendável, na fixação da indenização por danos morais, que o quantum seja estabelecido com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível econômico do prejudicado e, ainda, ao porte econômico do causador do prejuízo, valendo-se o julgador da sua experiência e bom senso, atento, às peculiaridades de cada caso (STJ - AREsp: 1820675 ES 2021/0009577-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 30/04/2021).

Isto é, no quantum indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”.

Posto isso, analisando o presente caso, entende-se que valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da vítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011, deste Estado (a serem suportados pela recorrente).

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011, deste Estado (a serem suportados pela recorrente).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)